Tribunal: TJMT
Processo: 1017265-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela LIDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA - EPP, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação Civil de no 1001183-94.2020.811.0037, ajuizada por GABRIELE DA SILVA KLOCK, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que se abstenha de bloquear o cadastro da autora, ora agravada, junto à empresa requerente, até o julgamento definitivo do mérito.
Para tanto, a agravante alega que o bloqueio do cadastro da agravada ocorreu em face de descumprimento contratual, já que a requerida passou a participar de outra rede de consultores, o que é terminantemente vedado pela avença firmada entre as partes.
Sustenta que há denúncia e provas de que a agravada e seu marido, que também é consultor, estão desenvolvendo marketing multinível diverso e aliciando a rede de consultores da empresa agravante, em flagrante infração ao manual de negócios e ao código de ética da empresa, condutas que lhe autoriza o bloqueio do cadastro da agravada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que a tese sustentada pela agravante não se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela judicial, mormente porque o bloqueio do cadastro deve ser precedido do efetivo contraditório, com imputação clara e objetiva da infração supostamente cometida pela agravada e provas da denúncia, aptas a viabilizar o direito de resposta expressamente previsto no contrato, o que não ocorreu.
Ademais, os argumentos tecidos, em princípio, não alcançam patamar relevante a ponto de justificar a urgência da medida, sobretudo porque caso seja dado provimento ao recurso que, como se sabe tem tramitação célere, a agravante poderá proceder o bloqueio do cadastro da agravada, sem que até lá sobrevenha qualquer prejuízo de difícil ou incerta reparação.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.